Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-18.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. Preliminar de inépcia afastada ante a planilha de débito que instruiu a inicial. Ré a sustentar que deixou de pagar apenas dois aluguéis. Descabimento. Defesa que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Condenação

Ementa:
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. Preliminar de inépcia afastada ante a planilha de débito que instruiu a inicial. Ré a sustentar que deixou de pagar apenas dois aluguéis. Descabimento. Defesa que não se desincumbiu do seu ônus exclusivo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Condenação que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.